Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.109/2025. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que determinou ao advogado o adiantamento das despesas processuais, sob o argumento de inconstitucionalidade da Lei n. 15.109/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o § 3o do art. 82 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 15.109/2025, é constitucional e autoriza a dispensa do adiantamento das custas processuais em cumprimento de sentença para execução de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 15.109/2025, de competência legislativa federal, versa sobre matéria processual, sendo, portanto, legítima à luz do art. 22, I, da Constituição Federal, prevalecendo sobre normas locais que regulem de forma diversa a responsabilidade e o momento do pagamento das despesas processuais.
4. A instituição de taxa judiciária no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é de competência da União, inexistindo ofensa à repartição constitucional de competências.
5. O cumprimento de sentença constitui fase de continuidade do processo de conhecimento, razão pela qual não se mostra razoável a exigência de nova taxa judiciária para a efetivação de decisão transitada em julgado, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
6. A norma apenas posterga o momento do recolhimento das custas, sem implicar renúncia de receita ou prejuízo ao erário, uma vez que o ônus financeiro recai, ao final, sobre a parte vencida que deu causa à demanda.
7. A dispensa do adiantamento das custas promove o acesso à justiça e valoriza a advocacia, em conformidade com o art. 133 da Constituição Federal, assegurando que o profissional possa buscar a satisfação de verba alimentar sem tornar o exercício do direito economicamente inviável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É constitucional o § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei n. 15.109/2025, que dispensa o adiantamento das custas processuais em ações e execuções de honorários advocatícios. 2. A dispensa do pagamento antecipado das custas não viola o princípio da isonomia nem causa prejuízo ao erário, pois apenas posterga o recolhimento para o final do processo. 3. O cumprimento de sentença configura fase de continuação do processo de conhecimento, sendo indevida a exigência de nova taxa judiciária para sua efetivação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 133; CPC, art. 82, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058171, 0729448-34.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 16/10/2025, DJe 27/10/2025.